Tribunal: TJSP
Processo: 1044100-92.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Remoção
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EM RAZÃO DE PROBLEMAS DE SAÚDE DE SUA GENITORA. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de mandado de segurança em que a parte impetrante, Policial Militar, visa a remoção para 16oBPM/I, Fernandópolis/SP, ou Votuporanga/SP, sob a alegação de que possui o direito líquido e certo à transferência, pelo fato de sua genitora sofrer de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EM RAZÃO DE PROBLEMAS DE SAÚDE DE SUA GENITORA. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de mandado de segurança em que a parte impetrante, Policial Militar, visa a remoção para 16oBPM/I, Fernandópolis/SP, ou Votuporanga/SP, sob a alegação de que possui o direito líquido e certo à transferência, pelo fato de sua genitora sofrer de moléstia grave (câncer) que exige cuidados constantes, especialmente em razão do árduo tratamento quimio e radioterápicos.
2. O ato de indeferimento do pedido de remoção decorre do poder discricionário da Administração Pública que deve ser compatibilizado com as demais normas postas no ordenamento jurídico pátrio, especialmente as previstas pela Constituição da República. Cumpre ao Estado zelar pela integridade da família, sob pena de tornar letra morta os art 226 e seguintes de Constituição Federal – Interesse público que não justifica a supressão deste direito. Sentença reformada.
Recurso provido.